Tribunal: TJMT
Processo: 1019383-06.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019383-06.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO POLO DE FREITAS PINHEIRO - CPF: 381.045.201-72 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), MANOEL OLEGARIO DE SOUZA NETO - CPF: 487.251.451-34 (APELADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À IMAGEM – REPORTAGEM EM JORNAL – INTERNET – PUBLICAÇÃO DE NOME E FOTOGRAFIA EM SITE – ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME NÃO COMPROVADO – COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A matéria divulgada em jornal escrito por meio de sítio eletrônico, mesmo que vincule o nome da pessoa a um fato criminoso, é tida como um dever legal de informar previsto na Lei de Imprensa e na Constituição Federal, contudo, desde que de cunho meramente informativo, baseado nas informações da Polícia (Boletim de Ocorrência) e sem qualquer comentário pejorativo, o que não ocorreu na espécie.

No caso, tendo a notícia veiculado nome e foto da parte, atribuindo a prática de crime não comprovado e emitindo juízo de valor a seu respeito, com comentários pejorativos, há razão para ser reconhecido o dano moral pleiteado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marco Polo de Freitas Pinheiro, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de violação à imagem que lhe move Manoel Olegário de Souza Neto, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta que a demanda movida pelo apelado é decorrente de rixa entre ambos, tanto que o mesmo não pleiteou indenização de outros veículos de comunicação que publicaram a mesma matéria em questão. Segue sustentando, que a matéria publicada já foi retirada do site, não havendo motivo para a condenação no pleito indenizatório. Firme no seu propósito, alega que a matéria é meramente informativa, sem qualquer cunho pejorativo. Alega ainda, a ausência da prática de qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, que o valor arbitrado pelo dano moral seja minorado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 240356165), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Manoel Olegário de Souza Neto ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral decorrente de violação à imagem em desfavor de Marco Polo de Freitas Pinheiro, aduzindo que, no dia 26.04.2021, o site ‘GW 100’, de propriedade do réu, publicou notícia falsa, difamatória e caluniadora, na qual afirmava que o autor
“invadiu central de medicamentos e tem histórico de escândalos”
, bem como teria sido expulso de partido político por usar cheques do mesmo para
“pagar contas em bordéis, casas de massagem, mercearias e bares de Cuiabá”
, o que não é verdade, já que tais fatos supostamente ocorreram há mais de 20 (vinte) anos e nunca foram provados, gerando-lhe prejuízo de ordem moral, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o conjunto probatório produzido nos autos demonstrou que
“resta demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora em decorrência da publicação de matéria jornalística comprometedora da reputação do autor sem o menor arcabouço probatório dos fatos, inexistindo sequer comprovação de procedimento instaurado a seu desfavor com relação aos fatos pretéritos, ou de que as acusações foram apuradas, bem como o resultado das apurações”
, julgou parcialmente procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (id. 240356160).

Irresignado, o apelante sustenta que a demanda movida pelo apelado é decorrente de rixa entre ambos, tanto que o mesmo não pleiteou indenização de outros veículos de comunicação que publicaram a mesma matéria em questão.

Segue sustentando, que a matéria publicada já foi retirada do site, não havendo motivo para a condenação no pleito indenizatório.

Firme no seu propósito, alega que a matéria é meramente informativa, sem qualquer cunho pejorativo.

Alega ainda, a ausência da prática de qualquer ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja este o entendimento, que o valor arbitrado pelo dano moral seja minorado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que para a solução da celeuma torna-se necessário somente estabelecer o divisor entre a liberdade de informar e o abuso, ou seja, encontrar o limite que freia a plena liberdade de informação, constitucionalmente conferida.

Assim, a Constituição Federal em seu art. 220, §1o, da mesma forma que concede o direito, o limita,
verbis
:

“
Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social
,
observado
o disposto no artigo 5o, IV, V, X, XIII e XIV”
(negritei e grifei)

Dessa forma, para detectar a ocorrência ou não do abuso à liberdade de informar, necessário verificar se ocorreu o desrespeito ao inc. X, do art. 5o, da C. Federal, e a consequente configuração do dano moral, vez que tal dispositivo cuida do respeito à honra e a imagem das pessoas.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, analisando as provas produzidas pelas partes nos autos, verifica-se que, de fato, a matéria postada no site em questão não se resumiu em dar a notícia, com base em documento público, consistente em boletim de ocorrência policial, além de ter havido valoração exacerbada da mesma.

Isso porque, ao publicar a matéria, conforme confessado pelo próprio apelante, o mesmos afirmou, categoricamente, que o autor, ora apelado, estaria entre ex-dirigentes que foram expulsos de partido político por terem usado cheques do mesmo
“
para pagar contas em bordéis, casas de massagem, mercearias e bares de Cuiabá
.”

Com isso, é de clareza solar que o recorrente não se limitou a somente exercer regularmente um direito que lhe é dado pela carta constitucional, o que atesta a tese do recorrido de que houve violação ao seu valor imaterial, bastando para tanto, a simples leitura da matéria jornalística em questão (id. 240355362).

Nessa linha de pensamento, é o ensinamento de i. Min. Alexandre de Morais, confira,
verbis:

“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, consagrados constitucionalmente no inciso XIV do art. 5o da Constituição Federal, devem ser interpretados em conjunto com a inviolabilidade à honra e à vida privada (CF, art. 5o, X), bem como a proteção à imagem (CF, art. 5o, XXVII, a), sob pena de responsabilização do agente divulgador por danos materiais e morais (CF, art. 5o, V e X).

O direito de receber informações verdadeiras é um direito de liberdade e caracteriza-se essencialmente por estar dirigido a todos os cidadãos, independentemente de raça, credo ou convicção político-filosófica, com a finalidade de fornecimento de subsídios para a formação de convicções relativas a assuntos públicos.

A proteção constitucional às informações verdadeiras também engloba aquelas eventualmente errôneas ou não comprovadas em juízo, desde que não

tenha havido comprovada negligência ou má-fé por parte do informador.

A Constituição Federal não protege as informações levianamente não verificadas ou astuciosas e propositadamente errôneas, transmitidas com total desrespeito à verdade, pois as liberdades públicas não podem prestar-se à tutela de condutas ilícitas.

A proteção constitucional à informação é relativa, havendo a necessidade de distinguir as informações de fatos de interesse público, da vulneração de condutas íntimas e pessoais, protegidas pela inviolabilidade à vida privada, e que não podem ser devassadas de forma vexatória ou humilhante.”
(Direito Constitucional, 24 Ed., São Paulo: Editora Atlas, 2009 – negritei e gritei).

Por oportuno, transcrevo trecho da matéria jornalística contestada,
verbis
:

“
Assessor de Mauro que invadiu central de medicamentos tem histórico de escândalos
.

O servidor comissionado do Governo do Estado,
Manoel Olegário, que invadiu o Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá (CDMIC), na última sexta-feira (23),
tem um histórico de polêmicas e escândalos em seu currículo
.

Entre eles, um que resultou em sua expulsão do PRTB, partido que comandava no ano de 2001. O motivo da expulsão, no entanto, só veio à tona anos mais tarde, já em 2009.

Naquela ocasião,
ex-dirigentes estaduais do PRTB – incluindo Manoel Olegário – usaram cheques do partido para pagar contas em bordéis, casas de massagem, mercearias e bares de Cuiabá
.

O caso acabou sendo descoberto depois que os cheques começaram a ser devolvidos por falta de fundo.

[...]”.
(id. 240355380 – negritei e grifei).

Por conseguinte, pelo que se vê da matéria, resta evidente que houve excesso, com comentários pejorativos, diga-se de passagem, e a notícia não se fez com base nas informações prestadas pela Polícia Civil ou dentro da interpretação de Boletim de Ocorrência, de modo que, não se trata do exercício regular de um direito constitucionalmente reconhecido, dando azo à lesão a moral do apelado.

À vista disso, a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto ao asseverar,
verbis
:

“
É fato incontroverso que o réu publicou notícia abordando suposta conduta delituosa do autor ocorrida há cerca de duas décadas. A publicação da matéria sequer foi negada pelo réu. A controvérsia gira justamente em torno das escusas apresentadas que legitimariam a divulgação matéria.

Em sua contestação, o réu afirma que os fatos são notórios e públicos, bem como que já haviam sido publicados, à época, por outros veículos de imprensa, tendo tido grade repercussão. Entretanto, a contra sensu, não apresenta qualquer elemento probatório mínimo de modo a corroborar suas alegações, como notícias anteriores à data de publicação da matéria.

Em sede de audiência de instrução, durante seu depoimento pessoal, o requerido afirma que à época a notícia foi amplamente divulgada, inclusive pelo jornal O Globo. Entretanto, não trouxe um elemento sequer a comprovar essa ampla divulgação, bem como não demonstrou que os fatos fossem verídicos.

Qualquer uma das duas situações
poderia
, a depender do contexto, eximir o réu de responder pelas consequências da matéria, entretanto, este não se desincumbiu de comprovar qualquer das hipóteses. É que se demonstrasse que a notícia foi fortemente veiculada em algum momento antes de sua recente publicação, poderia se eximir por tão somente estar repercutindo matéria de
outrem
e que esta era de conhecimento já difundido. Enquanto se comprovasse a ocorrência dos fatos, se eximiria praticamente pela hipótese de exceção da verdade, que no âmbito civilista é tratada como princípio da verdade real e é um desdobramento dos artigos 5o e 6o, do CPC, que traduzem a boa-fé e cooperação processual.

Portanto, não tendo a parte requerida demonstrado a veracidade dos fatos noticiados, ou comprovado de forma robusta que estes eram de conhecimento geral e disseminado, especialmente na sociedade cuiabana, tem-se por incontroverso que pecou ao veicular a matéria, devendo responder pelas implicações inerentes a sua conduta
.

[...]

Ademais, em que pese o argumento do requerido de promoveu a retirada da notícia do ar, sua cautela posterior pode até mitigar seus efeitos danosos, mas não elimina a responsabilidade pelo dano causado no período em que esteve disponível
. Inclusive, o entendimento é pacífico no sentido de que a responsabilidade civil nestes casos não exige dolo, bastando a culpa (negligência, imprudência ou imperícia) na conduta do agente.

[...]

Na hipótese apresentada, como incessantemente narrado, resta demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora em decorrência da publicação de matéria jornalística comprometedora da reputação do autor sem o menor arcabouço probatório dos fatos, inexistindo sequer comprovação de procedimento instaurado a seu desfavor com relação aos fatos pretéritos, ou de que as acusações foram apuradas, bem como o resultado das apurações
.”
(id. 240356160 – negritei).

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE AUTORIA DE CRIME EQUIVOCADA – PUBLICAÇÃO DO NOME E FOTOGRAFIA EM JORNAL – NOTÍCIA INVERÍDICA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

É devida a indenização por dano moral quando ocorre indevidamente a divulgação de foto e nome de pessoa atribuindo-lhe equivocadamente autoria de crime em jornal de grande circulação
.”
(RAC n. 42.251/2013, 5a Câm. Cív., j. 13.11.2013 – negritei).

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE NOME E IMAGEM EM JORNAL, RELACIONADA À PRÁTICA DE CRIME. INVERACIDADE DA INFORMAÇÃO. DANO MORAL. CARATERIZAÇÃO.

Equívoco na veiculação de notícia jornalística pelo réu, contendo nome e fotografia do autor, indicando-o como sendo uma das pessoas presas em operação policial, por porte de drogas, quando não possuía o demandante qualquer envolvimento com os fatos.

Ausência de provas de que se tratasse de informações repassadas pela autoridade policial, ônus que incumbia ao réu.

Diante do inescusável erro em que incorreu a demandada, ao associar o autor à prática de crime, com ampla repercussão social, causando-lhe abalo à honra, angústia e consternação, caracterizado está o dano in re ipsa, exsurgindo, daí, o dever de indenizar
.

Condenação mantida
[...]”. (TJRS, RAC n. 70050262948, 10a Câm. Cív., Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, j. 24.08.2012 – negritei).

Com efeito, a publicidade negativa advinda de tal fato, por si só já configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome do apelado, ocasionando dano moral passível de indenização.

Não obstante, é irrelevante os fatos do autor, ora recorrido, não ter ajuizado a ação em desfavor de outros sites e muito menos da matéria já ter sido excluída

A uma, porque não se pode obrigar a parte a demandar em Juízo em casos como este.

A duas, porque, consoante bem observado pela d. magistrada, a retirada da matéria do ar não

elimina a responsabilidade pelo dano causado no período em que esteve disponível.

Desse modo, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, restando cristalino o nexo de causalidade, disposto no art. 186, do C. Civil.

Nesse contexto, o dano moral não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito, que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Restando, dessa forma, caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado na r. sentença.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do apelante, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a publicação de matéria jornalística na internet, sendo veiculado nome e foto da parte, atribuindo a prática de crime não comprovado e emitindo juízo de valor a seu respeito, com comentários pejorativos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024